Tribunal: STF
Processo: AO 2783
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em ação originária. 2. Conselho Nacional de Justiça. Serventia extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo. 3. Concurso público para outorga de delegações do Estado de Minas Gerais em 2011. 4. Enunciados Administrativos 21 e 22 do CNJ de 2020. Aplicação prospectiva. Concurso encerrado em 2014, com situação de fato já consolidada (serventias outorgadas aos candidatos). 5. Embargos de declaração opostos por Danilo Campos. 6. Ilegitimidade recursal. Ausência de interesse jurídico. 7. Embargos não conhecidos. 8. Embargos declaratórios opostos por Norma Sonia Novaes Santos. 9. Omissão. Pretensão de rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 10. Ausência de requisitos de embargabilidade. 11. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. 12. Embargos declaratórios opostos por Fabiane Rodrigues Quintão. 13. Omissão em relação às partes a que é devida a majoração dos honorários advocatícios. 14. Embargos de declaração acolhidos para complementar que a majoração dos honorários refere-se também ao (s) Procurador(es) do Estado de Minas Gerais e ao(s) advogado(s) da ré-embargante Fabiane Rodrigues Quintão.